Tribunal: TJDFT
Processo: 0726625-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726625-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMERI COLSANI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ROSEMERI COLSANI em face de decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0710293-82.2025.8.07.0020 ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., decisão nos seguintes termos: “Recebo a emenda apresentada - ID n. 240069612. A gratuidade de justiça já foi deferida no ID n. 238042407. Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A questão principal debatida nos autos é recorrente em sede de Varas Cíveis, consistindo na pretensão de revogação da autorização para débito em conta, direcionada ao banco. Observando a evolução no julgamento deste Tribunal, bem como analisando os fundamentos das decisões superiores, modifiquei o meu entendimento anterior para afastar o pleito apresentado. Vejamos. A Resolução BACEN no 4.790, de 26 de março de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estipula que: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.” Portanto, o cancelamento da autorização exige não somente a solicitação do consumidor, mas também a inexistência de cláusula contratual autorizativa. A parte autora não questiona a validade dos contratos, bem como não informa a inexistência de cláusula de autorização de débito em conta para o pagamento dos contratos. Verifico, ainda, que não consta a notificação do Banco para o cancelamento dos descontos. É cediço que nestes contratos o consumidor é beneficiado com taxas de juros mais reduzidas, diante da garantia no pagamento pactuado. Portanto, no caso em apreço, observando ser a parte autora pessoa maior e capaz, bem como diante dos benefícios de taxas bancárias oriundas desta modalidade de contração, não há possibilidade de acolhimento no pleito, nesta fase processual. Verifiquei que o acolhimento da tese estava acarretando o enriquecimento ilícito dos consumidores, pois estariam mantendo o benefício econômico alcançado por esta modalidade contratual (taxa de juros mais baixa), em que pese a garantia do recebimento do crédito pela instituição bancária tenha sido afastada, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva do consumidor, que deve ser observada em todas fase do contrato. Cumpre registrar, ademais, que as revisões contratuais somente poderão ocorrer em caráter excepcional, sempre observando a incidência de um elemento fático-jurídico que autorize a modificação, o que não ocorre no caso em apreço. ( ) Observando que o meu entendimento anterior, inclusive, estava violando, por via transversa a Tema 1085 do STJ (São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.) Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ( )” (ID 73536602). Nas razões recursais (ID 73485111), ROSEMERI COLSANI, ora agravante, afirma que “é pessoa doente, doença crônica, progressiva e sem cura”, aposentada, e que em razão de desconto lançado atualmente em sua conta-corrente “não sobra nada para a agravante sobreviver e pagar suas contas e nem comprar seus remédios psiquiátricos” (ID 73485111, p. 3). Alega que “o banco usando de má-fé lançou sem permissão da agravante 120 parcelas de R$ 1.783,94, em dez anos, que totaliza o valor de R$ 214.072,80 em sua conta corrente. Com essa situação ela está passando por crises psicológicas, várias tentativas de suicídios, sem pode comprar comida e medicamentos psiquiátricos” (ID 73485111, p. 4). Sustenta que apesar de solicitado “o cancelamento do desconto de R$ 1.783,94 em sua conta corrente no valor de R$ 1.783,94, a teor do que autoriza a Resolução do BACEN no 4.790/2020, artigo 6o”, o pedido não foi atendido pelo Banco réu (ID 73485111, p. 4). Argumenta que “está passando necessidade alimentar e sem condição de comprar suas medicações com suas contas todas atrasadas”, e que o pedido de antecipação de tutela para suspensão do desconto efetuado em conta-corrente deve ser deferido (ID 73485111, p. 14). Requer ao final: “( ) comunicação ao d. Juízo a quo sobre a concessão da esperada liminar de urgência; Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. A condenação da agravada em custas processuais e honorários advocatícios. Protesta provar o alegado por todos os meios de direitos admitidos, em especial, prova documental” – ID 73485111, p. 24. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 238042407). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar em favor da autora/agravante; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante anotado, pela decisão agravada foi indeferido o pedido liminar para revogação da autorização para débito em conta com base no disposto na Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. E requer, além da reforma da decisão, a concessão de “liminar de urgência para que o banco réu abstenha - se sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 a não descontar mensalmente na conta – corrente no 000003168779, agência 10209, banco 070, banco – BRB, conta essa que a agravante recebe sua aposentaria por invalidez, que abstenha - se de descontar o valor mensal de R$ 1.783,94, pois em nenhum momento a foi autorizado realizar descontos em sua conta – corrente”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Nesta sede, em análise perfunctória, não satisfeitos os requisitos para a antecipação de tutela pretendida. O Banco Central do Brasil - BACEN editou a Resolução 4.790, de 26/3/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Isto o que definido pelo art. 6o da referida Resolução: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Como se vê, a regulamentação do BACEN garante ao correntista a faculdade de cancelar, por meio de requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta-corrente. No caso, a agravante afirma que “o agravado lançou de forma arbitraria, sem consentimento da agravante 120 parcelas de R$ 1.783,94, em dez anos, que totaliza o valor de R$ 214.072,80 em sua conta corrente que recebe sua aposentaria por invalidez. Com isso ela está passando necessidade alimentar e sem poder comprar suas medicações psiquiátricas, das quais não pode ficar sem.”. Contudo, não obstante as alegações apresentados pela agravante no sentido de descontos indevidos em sua conta-corrente, verifica-se que os documentos que instruem os autos (contracheque – ID 73485114; comprovante de pagamento da cuidadora – ID 73485115; protocolo de inibição de débito - SAC BRB 03.2024.39780 – ID 73485117; decisões em casos semelhantes – IDs 73485119, 73485120, 73536594; Relatórios médicos – IDs 73536595 a 73536598 e 73536599 a 73536601) não demonstram a existência de quaisquer descontos em conta da agravante. Observa-se que a única menção a descontos em conta-corrente é o print de tela apresentado no ID 73536605, no qual constam informações de agendamento na conta-corrente (agência 209, conta 209316877-9) para o dia 05/06/2025 do valor de R$ 1.812,67. De tal peça não é possível verificar sequer ser o agravado (BRB) o credor do valor da parcela. Além disto, o valor da parcela agendada (R$ 1.812,67) não corresponde ao valor alegado como descontos indevidos (R$ 1.783,94) efetivados pelo Banco em sua conta-corrente. Por fim, o entendimento consolidado nesta Turma sobre o tema é no sentido que a prerrogativa conferida ao consumidor de cancelar a autorização de débitos na forma do art. 6o da Resolução 4.790 incide somente sobre contratos de crédito pessoal firmados após o início de sua vigência. Portanto, para autorizar o cancelamento dos descontos com fundamento da Resolução 4.790 do Banco Central, necessário demonstrar que a contratação do crédito, cujas parcelas são descontas em conta-corrente, se deu em data posterior ao início da vigência da referida Resolução (01/03/2021 - art. 19 da Resolução 4.790), informação que não se tem nos autos. Forte em tais argumentos, indefiro a antecipação de tutela pretendida. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Tendo em vista a condição de saúde da agravante cadastrada em sistema (doença mental), dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II e art. 1.019, III, ambos do CPC). Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora